Tribunal: STF
Processo: AI 245592
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-19
Data de publicação: 1999-10-19

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 279 DO STF. REGIMENTAL QUE NÃO ATACA UM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Apresentando o juízo negativo de admissibilidade do
recurso extraordinário dois fundamentos distintos e sendo cada um
suficiente para, por si só, promover o trancamento do apelo extremo,
a ausência de ataque, no regimental, de qualquer deles implica a
manutenção da decisão agravada.
Agravo regimental improvido.